Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373 DO CPC. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistem na condenação da ré à devolução do montante de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00, à título de indenização por danos morais. Inicialmente, o autor sustenta que não incide prescrição no caso, uma vez que se aplica à pretensão o prazo previsto no art. 205 do Código Civil. Quanto ao mérito, aduz que o contrato firmado entre as partes contém cláusula que estipula o pagamento na forma indicada na inicial, o que justifica o pleito de ressarcimento. Além disso, entende que o ato ilícito está suficientemente comprovado, de modo que a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados procedentes os seus pedidos.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56731257). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56731262).
III. As normas consumeristas são inaplicáveis ao presente caso, uma vez que a relação contratual havida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Narra a parte autora que em 28/06/2016 contratou os serviços advocatícios da ré, para promover defesa nos autos no 0014182- 17.2002.8.26.2003, da 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo – Foro Regional I – Santana, pactuando o pagamento de R$ 6.000,00, a serem pagos à título de honorários advocatícios, diretamente na conta bancária da ré. Todavia, a ré recebeu como pagamento um móvel confeccionado pelo autor, entregue e montado em seu apartamento. Ato contínuo, no final do ano de 2016, o autor verificou que a ré sequer havia juntado procuração para realizar sua defesa. Aduz que enviou inúmeras mensagens, sem que nada tenha sido feito pela ré. Até que, em janeiro de 2023, enviou nova mensagem para a recorrida, na tentativa de reaver o valor pago, bem como negociar uma indenização pela falta de defesa, sem êxito. O autor não juntou documentos que comprovem a entrega do móvel à ré, nem cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios.
V. Em contestação, a ré sustenta a ocorrência de prescrição, na medida em que o autor tomou conhecimento da ausência de juntada de procuração e de defesa em meados de 2016, tendo se passado quase 7 anos desde a propositura da ação, na forma do art. 206 do Código Civil. Quanto ao mérito, refere que o autor, em verdade, pretendia contratar os serviços da ré para ação de divórcio, sendo que não assinou o contrato e, consequentemente, não pagou pelos serviços. Ressalta que o autor não assinou procuração conferindo poderes para a recorrida e sequer comprovou o dano efetivamente causado. Juntou cópia do contrato no ID 56731238.
VI. A controvérsia trata sobre inadimplemento contratual e danos correlatos, de modo que a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Prejudicial de prescrição afastada.
VII. Analisando as provas constantes dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Com efeito, não houve mínima produção de provas quanto às suas alegações, seja no que tange ao pagamento da avença, com a instalação do móvel no apartamento da ré, seja com pagamento em dinheiro, nada há nos autos que indique que o autor efetivamente colocou à disposição da ré o montante de R$ 6.000,00 na data contratualmente prevista. A ausência de comprovação de pagamento por parte do autor robustece a tese da recorrida, no sentido de que não foi perfectibilizada a relação contratual e, consequentemente, confeccionada a procuração para representação processual. Repisa-se que a responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar, o que o autor também não logrou comprovar na hipótese. Diante desse quadro, os pedidos iniciais são improcedentes.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.